Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0713230-04.2020.8.07.0000 RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de decisão do douto JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA que indeferiu o pedido de nova intimação pessoal do ofensor acerca de medidas protetivas de urgências deferidas em seu desfavor, tendo em vista a informação de que o oficial de justiça, sem qualquer tentativa de contato pessoal, intimou o ofensor via aplicativo de telefone celular, whatsapp, com fundamento na Portaria Conjunta n. 52/2020 desta Corte de Justiça, editada em razão da disseminação da COVID-19. Inicialmente, argumenta que a lei dispôs que as intimações no processo penal seguem as regras da citação e devem ser realizadas pessoalmente ao réu, por mandado cumprido por oficial de justiça, assim como a intimação do ofensor, nos autos de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Adverte que o Tribunal de Justiça editou norma que regulamenta intimação pessoal da ofendida por meio tecnológico (whatsapp, e-mail), mas não há menção a essa modalidade de comunicação ao agressor. Alega que recentemente o Tribunal expediu a Portaria GC n. 47/2020, normatizando as comunicações de atos processuais durante a vigência das medidas preventivas destinadas a redução de riscos de contaminação pela COVID-19, mas que não houve dispensa da intimação pessoal do ofensor, por oficial de justiça, no caso de medidas relacionadas à Lei Maria da Penha, de modo que a intimação realizada no presente caso, por meio de mensagem encaminhada pelo oficial de justiça para o telefone do agressor, por aplicativo de whatsapp, se mostra inadequada. Sustenta que, no caso, sem realizar diligência no endereço constante no mandado a ele distribuído, o oficial de justiça, intimou o ofensor por telefone e, depois, lhe encaminhou cópia da decisão por whatsapp, sem consentimento expresso e prévio do ofensor para que as intimações fossem feitas por essa via. Entende, ao contrário do sustentado pelo juízo, tratar-se de intimação com consequência processual gravosa, pois pode acarretar a decretação de prisão cautelar do agressor, em caso de descumprimento das medidas protetivas, de maneira que não pode haver dúvida sobre sua ciência. Registra que o Ministério Público tem recibo requerimentos de medidas protetivas de urgências em que os ofensores são intimados pessoalmente por oficial de justiça, de forma que causou estranheza a conduta do oficial de justiça no caso em exame. Requer assim, liminarmente, diante de evidente periculum in mora e fumus boni iuris, a reforma da decisão, para que seja declarada nula a intimação do ofensor feita por telefone, determinando-se a expedição de novo mandado, para que o ofensor seja intimado pessoalmente das medidas protetivas. É o relatório. Decido. Em que pese à argumentação do Ministério Público e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância de suas alegações, entendo que não se acham suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da medida liminar ora pleiteada, tendo em vista o que consta na decisão de id 16245858, p. 18: ... não obstante ao que reza os normativos do E. TJDFT citados pelo MP, a literalidade de tais normas não pode ser tomada com a natureza absoluta em todos os casos, sendo irretorquível que o cerne de todos esses normativos é, indiscutivelmente, a adoção de medidas para prevenção do contágio e disseminação da COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em especial de seus diligentes Servidores que não podem ser desnecessária e irrazoavelmente expostos ao mortal contagio viral; não sendo crível afastar o prestigioso labor do diligente meirinho, aurido de fé pública em seus atos, por meras conjecturas no órgão ministerial. Nesse sentido, não há mácula ou prejuízo processual objetivamente demonstrados, eis que ausente o mínimo indício probante que importem em nulidade prima facie do ato praticado pelo percuciente trabalho do Oficial de Justiça, haja vista ter o seu ato atingido o objetivo principal do feito, qual seja, dar ciência ao ofensor das constrições judiciais que lhe foram impostas na decisão, sendo inquestionável que o instrumento eletrônico utilizado para sua cientificação foi exitoso e individualizado ao destinatário endereçado; inexistindo qualquer elemento de prova que retire a presunção juris tantum de sua regular realização dentro dos parâmetros legais especiais existentes nestes tempos de isolamento social. Dessa forma, tendo em vista a certificação do Oficial de Justiça, bem como a comprovação da conversa e do envio e recebimento da decisão pelo autor do fato, e considerando não haver sequer demonstração objetiva que retire a presunção relativa acerca da identidade do receptor da mensagem (id. 63185558), INDEFIRO o pedido do Ministério Público. Primando pela regularidade da instrução processual no feito, faculto ao órgão do MP a juntada de elementos mínimos e concretos de prova que mitiguem ou retirem a presunção de legalidade da diligencia praticada pelo meirinho. Neste primeiro exame, não se verifica, de pronto, o ventilado erro de procedimento adotado pelo Juízo, que indeferiu o pedido do Ministério Público de nova intimação do agressor, porque a excepcionalidade da medida adotada pelo oficial de justiça, ao proceder a intimação do ofensor por telefone e via aplicativo whatsapp parece, ao menos nesse exame superficial, ter alcançado seu objetivo. De fato, além da certidão do oficial de justiça, atestando que falou com o ofensor por telefone, o documento inserido em p. 17, indica que o mandado de intimação foi enviado para o número de telefone informado pelo próprio ofensor na delegacia (p. 06), de modo que, considerando as medidas de proteção e isolamento social adotadas em razão do problema de saúde pública enfrentado pela população do Distrito Federal, tudo indica que o objetivo do ato judicial foi alcançado e o ofensor foi comunicado sobre as medidas protetivas de urgências deferidas em favor da vítima. Ademais, não vislumbro, por ora, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a matéria pode e deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do julgamento do mérito da reclamação, pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator